Tribunal: TJBA
Processo: 8091678-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091678-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERICA CHARLENE RAMOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ESTENDIDA AO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1,36% AO MÊS E 17,61% AO ANO INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SEGURO PRESTAMISTA COM CLÁUSULA DE OPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MORA DA DEVEDORA CARACTERIZADA. PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO IMPROCEDENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada pela Apelante em face do Banco do Brasil S/A. A Apelante celebrou contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária (ID 89886210) em dezembro de 2020 e buscava a revisão de cláusulas contratuais, alegando abusividade nos juros remuneratórios, na capitalização de juros, no seguro prestamista e nos encargos moratórios. Pleiteou a limitação dos juros a 12% ao ano, o afastamento da capitalização mensal, a exclusão do seguro prestamista por venda casada, a declaração de nulidade da comissão de permanência, tutela de urgência para manutenção na posse do bem e abstenção de inscrição em cadastros restritivos, além de repetição de indébito. O Juízo de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça (ID 89886199) e, na sentença (ID 89886645), julgou improcedentes todos os pedidos, mantendo a integralidade das cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve deserção do recurso por ausência de preparo; (ii) avaliar se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados à taxa de 1,36% ao mês e 17,61% ao ano são abusivos; (iv) determinar se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano foi expressamente pactuada; (v) definir se a contratação do seguro prestamista configura venda casada vedada pelo CDC; e (vi) verificar se estão caracterizados os pressupostos para a elisão da mora e para a repetição de indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de deserção é rejeitada, pois a gratuidade de justiça foi deferida pelo Juízo de origem em decisão inicial (ID 89886199) e ratificada na sentença (ID 89886645), com suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2386125/SP) e do TJDF (Apelação 0706061-37.2023.8.07.0007), uma vez concedida, a gratuidade prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo, tornando o preparo recursal dispensado. A preliminar de ausência de dialeticidade é afastada, pois a Apelante, ainda que tenha utilizado trechos da inicial, apresentou razões de reforma e combateu os fundamentos da sentença, demonstrando inconformismo com a decisão, em conformidade com o art. 1.010, II e III do CPC. A jurisprudência do TJMS (Apelação 00535308620128120001) e do TJRR (AgIntAC 0804322-28.2016.8.23.0010) orienta que o excessivo rigor na aplicação do princípio da dialeticidade conduz a indesejável negativa de jurisdição, sendo suficiente o confronto com os principais fundamentos da sentença. Os juros remuneratórios pactuados não apresentam abusividade. A tese de limitação a 12% ao ano encontra-se superada pela Súmula 596 do STF, que afasta a aplicação do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras, e pela Súmula 382 do STJ, segundo a qual a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A taxa contratada de 1,36% ao mês e 17,61% ao ano (ID 89886210) mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para dezembro de 2020, que era de 1,47% ao mês e 19,20% ao ano para a modalidade "Aquisição de veículos - Pessoas físicas" (Série 25471 do SGS-BACEN). Conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1.061.530/RS e no AgInt no REsp 2002576/RS, a abusividade deve ser aferida caso a caso, utilizando-se as taxas médias de mercado como referencial, não havendo desvantagem exagerada que justifique intervenção judicial. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano foi expressamente pactuada. A Súmula 539 do STJ autoriza a capitalização mensal em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa. A Súmula 541 do STJ estabelece que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva. No caso concreto, a taxa mensal de 1,36% multiplicada por doze resulta em 16,32% ao ano, enquanto a taxa anual efetiva pactuada é de 17,61%, demonstrando inequivocamente a presença de capitalização expressamente acordada (ID 89886210). O seguro prestamista foi contratado de forma facultativa, não configurando venda casada. O STJ, no Tema Repetitivo 972 (REsp 1.639.320/SP), fixou entendimento de que a abusividade reside na compulsoriedade da contratação, sendo vedado ao consumidor ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira. A "Proposta de Adesão/Seguro Prestamista" (ID 89886642, p. 81) contém cláusula expressa de opcionalidade, informando que "a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo", demonstrando que a Apelante manifestou livremente sua vontade ao contratar o seguro no valor de R$ 306,80. A alegação de cobrança cumulada de comissão de permanência não se sustenta. O contrato (ID 89886210) e a sentença (ID 89886647, p. 69) comprovam que não foi pactuada nem cobrada comissão de permanência. O contrato prevê para o caso de mora, em conformidade com a Resolução CMN 4.558/2017, apenas juros remuneratórios à taxa contratada, multa de 2% e juros moratórios. A Súmula 472 do STJ veda a cumulação de comissão de permanência com outros encargos, mas tal vedação não se aplica ao caso, pois inexiste a cobrança da referida comissão. A mora da Apelante está caracterizada. A Súmula 380 do STJ estabelece que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora. Não tendo sido reconhecida qualquer abusividade nas cláusulas contratuais do período de normalidade, nem nos juros remuneratórios, nem na capitalização, nem no seguro prestamista, a mora resta configurada, afastando os pedidos de tutela de urgência para manutenção na posse e abstenção de inscrição nos cadastros restritivos. O pedido de repetição de indébito é improcedente. A repetição, seja na forma simples ou dobrada (art. 42, parágrafo único do CDC), pressupõe o pagamento indevido. Confirmada a legalidade de todos os encargos questionados e afastada a ilicitude do seguro prestamista, inexiste fundamento para devolução de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em favor da Apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça concedida em primeira instância estende-se aos recursos, dispensando o preparo e afastando a deserção. A ausência de dialeticidade somente se configura quando as razões recursais estão completamente dissociadas dos fundamentos da decisão atacada, sendo suficiente o confronto com os principais fundamentos da sentença para demonstrar o inconformismo. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, devendo a onerosidade excessiva ser aferida pela comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central. Juros remuneratórios inferiores à média de mercado para a modalidade de crédito e época da contratação não caracterizam desvantagem exagerada que autorize intervenção judicial. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando há cláusula expressa de opcionalidade e possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, nos termos do Tema Repetitivo 972 do STJ. A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, conforme Súmula 380 do STJ, sendo necessário o reconhecimento judicial de abusividade nos encargos do período de normalidade para elidir a mora. A ausência de demonstração de pagamento indevido impede a procedência do pedido de repetição de indébito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º; 373, I; 1.010, II e III; 1.021; e 1.026, § 2º; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, V e VI; e 42, parágrafo único; CF/1988, art. 192 (redação original); Decreto 22.626/33; Resolução CMN 4.558/2017; MP 1.963-17/2000 e MP 2.170-36/2001; Lei 1.060/50, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 472; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; STF, Súmula 596; STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema Repetitivo 972); STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2386125/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2002576/RS, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJDF, Apelação 0706061-37.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 10.04.2024; TJMS, Apelação 00535308620128120001, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Quinta Câmara Cível, j. 03.07.2014; TJRR, AgIntAC 0804322-28.2016.8.23.0010, Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti, Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8091678-73.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ERICA CHARLENE RAMOS DE OLIVEIRA e como apelada BANCO J. SAFRA S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora